Tribunal: TJMT
Processo: 1026922-83.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026922-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO DE TRÊS MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – PRETENSÃO DE IMEDIATA RESTITUIÇÃO DOS MAQUINÁRIOS – ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS AMPARADA POR DECISÃO JUDICIAL E PELO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE ATRAVESSA
– DECISÃO NÃO MAIS VIGENTE – PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS AUTORIZADO – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando evidenciado que a decisão do Juízo recuperacional acerca da essencialidade dos bens objeto da Ação de Busca e Apreensão não se encontra mais vigente diante de decisão colegiado em outro recurso de agravo de instrumento que afastou a essencialidade dos bens objeto do feito, resta autorizado o seguimento dos atos expropriatórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela Tequendama Agropecuária Eireli – Em Recuperação Judicial contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos do requerimento de Busca e Apreensão nº 1001046-20.2020.8.11.0100, promovida pelo Banco de Lage Landen Brasil S/A contra a Recorrente, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, indeferiu o requerimento formulado pela Agravante no ID n. 44134703, consistente na revogação da liminar que deferiu a busca e apreensão de 03 (três) maquinários agrícolas.

Alega que, o processo de origem encontra-se arquivado, todavia, o Juízo a quo reclassificou a ação para busca e apreensão e autorizou o cumprimento da suposta liminar, por conseguinte, o Banco autor logrou êxito em promover a apreensão de 03 (três maquinários), quais são: uma colheitadeira Valtra BC7500, uma colheitadeira Massey Fergusson MF95C e, um pulverizador Valtra BS3020H.

Informa que, a recuperanda atravessou um pedido de revogação da liminar e restituição dos maquinários, já que a decisão liminar citada e trazida aos autos pelo autor não está em vigor há muito tempo, eis que foi objeto de Agravo de Instrumento perante o e. TJ-MT, momento em que acertadamente o Tribunal reconheceu a essencialidade dos bens e proveu de forma unânime o recurso interposto pelas recuperandas, de modo a manter todos os maquinários em sua posse até o término do período de blindagem – que destaca -se, está em vigor ao menos até 02.03.2020 – visando o sucesso da recuperação judicial.

Sustenta que, após tomar conhecimento do aludido pedido, o Juízo a quo determinou a intimação do banco agravado para se manifestar no prazo legal, momento em que o autor aduziu que a liminar estava em vigor tendo em vista a não essencialidade dos bens declarado recentemente pelo e. TJMT.

Afiança que, o Juízo de Brasnorte indeferiu o pedido de revogação da liminar, sob o enfoque de que a Segunda Câmara de Direito Privado do e. TJMT, no julgamento do AI n. 1009122 -42.2020.8.11.0000, afastou a essencialidade dos maquinários agrícolas.

Assevera que, a suspensão da busca e apreensão em 2019 até o término do
stay period
encontra-se com trânsito em julgado e a citada busca e apreensão – de onde supostamente existe ordem de apreensão – encontra-se arquivada desde o ano de 2019, o que por si só caracteriza a atitude sorrateira promovida pela autora, que munida de má-fé, induziu o Juízo deprecado ao erro.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para ser imediatamente restituída à recorrente os maquinários apreendidos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida, revogando todos os atos de constrição em seu prejuízo.

Em decisão de ID nº 71344474 a i. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em Plantão Judiciário do Recesso Forense, deixou de analisar o pleito liminar.

Efeito suspensivo indeferido (ID nº 74949957).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 76020451).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID nº 77612956).

Em parecer de ID nº 79789460, a i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso.

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente anoto que em sede de recurso de agravo de instrumento só se discute a matéria constante do ato judicial combatido, analisando a presença da aparência do bom direito nas alegações pontuadas pela parte agravante e se da decisão combatida surge perigo de lesão grave ou de difícil reparação para a parte postulante, sendo inviável o conhecimento de matéria ainda não apreciada pelo Juízo de primeiro grau por implicar em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Para tanto, faz-se necessário analisar o histórico processual das demandas que envolvem a presente lide.

A princípio, foi distribuída a recuperação judicial da parte recorrente no ano de 2018 (RJ nº2996-52.2018.8.11.0100), em que foi deferido o pedido recuperacional do Grupo Apolinário, o qual a parte agravante compõe.

Após isto, o banco recorrido ingressou com a Ação de Busca e Apreensão nº 1035143-63.2019.8.11.0041, em razão do seu crédito ter sido excluído da relação dos credores, posto que possuía natureza extraconcursal, o que autorizaria o prosseguimento da demanda.

Contudo, o Juízo que conduzia a Ação de Busca e Apreensão citada deferiu o pedido do banco na data de 27.08.2019, de forma que foi autorizada a busca e apreensão dos bens postulados em razão dos contratos formulados serem de alienação fiduciária e, também porque não havia decisão acerca da essencialidade dos bens.

Desta feita, foi interposto o Agravo de Instrumento nº 1012770-64.2019.8.11.0000, em que ficou decidido que o crédito da recorrida não se sujeita a recuperação judicial, mas o bem móvel, dado em garantia, era essencial para a atividade da recuperanda, ora recorrente, aplicando-se, portanto, o artigo 49, §3º da Lei nº11.101/05.

Cumprindo esta decisão, o Juízo da Ação de Busca e Apreensão mencionada arquivou os autos em 23.10.2019 até o transcurso do período de blindagem.

Após algum lapso temporal, em 21.02.2020, o Juízo recuperacional reconheceu a essencialidade dos bens postulados pelo banco agravado, o que motivou a distribuição do Agravo de Instrumento nº1009122-42.2020.8.11.0000, o qual reconheceu que o prazo de blindagem foi extrapolado e que os bens em debate não eram essenciais para a atividade da empresa recuperanda.

A propósito, esta foi a ementa fixada no citado recurso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROIBIÇÃO DA RETIRADA DOS BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DA RECUPERANDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DOS MAQUINÁRIOS DADOS EM GARANTIA – EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS QUE PODEM DAR CONTINUIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento do STJ, após o decurso do prazo de blindagem, havendo a comprovação da essencialidade dos bens às atividades da empresa recuperanda, poderão esses permanecer na posse desta.

Na hipótese, infere-se que os maquinários agrícolas dados em garantia fiduciária ao Agravante não são essenciais diante da existência de outros bens, com os quais podem dar continuidade à atividade empresarial.

Ademais, cumpre ressaltar que o prazo de blindagem determinado pelo Juiz de primeira instância já extrapolou o razoável há muito tempo e o credor fiduciário que, pela lógica, deveria ter preferência no recebimento de seus créditos, encontra-se engessado em seu direito de proprietário do bem na medida em que não faz parte do plano de pagamento, e tampouco pode se valer das medidas cabíveis para satisfação de seu crédito.”

(N. U. 1009122-42.2020.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora: Clarice Claudino da Silva, Julgado em: 29/07/2020)

Em razão deste julgamento, o recorrido pediu o desarquivamento da Ação de Busca e Apreensão nº1035143-63.2019.8.11.0041, e procedeu com o andamento do cumprimento da ordem de busca e apreensão no Juízo de Brasnorte-MT, localidade em que se encontram os bens alienados fiduciariamente.

Em razão disto, o juízo dos Autos nº 1001046-20.2020.8.11.0100 deferiu o pedido do banco litigante, desencadeando o presente recurso.

Assim, ao contrário do que informa a empresa recorrente em suas razões no presente agravo, entendo que este c. Tribunal de Justiça já afastou a essencialidade dos bens objeto do feito, a qual havia sido reconhecida pelo Juízo recuperacional restando, portanto, autorizado o seguimento dos atos expropriatórios.

Deve ser esclarecido, também, que o período de blindagem ultrapassou já ultrapassou há muito o prazo razoável, visto que desde meados do ano de 2019, o credor, ora agravado, está tentando receber seu crédito, que é extraconcursal.

Assim, resta evidenciado que a decisão do Juízo recuperacional acerca da essencialidade dos bens não se encontra mais vigente, diante da decisão deste Tribunal, nos autos de Agravo de Instrumento nº 1009122-42.2020.8.11.0000, que afastou a essencialidade dos bens.

Portanto, não há que se falar em litigância de má-fé, muito menos em indução do Juízo a erro, já que a decisão combatida está escorada em acórdão proferido por esta e. Corte.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
na decisão atacada:

“Em que pese o inconformismo externado pela parte ré, entendo que não prospera, sobretudo porque a 2ª Câmara de Direito Privado do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1009122-42.2020.8.11.0000, submetido à relatoria da Desembargadora Clarisse Claudino da Silva, afastou a essencialidade dos maquinários agrícolas oferecidos em garantia fiduciária e permitiu que a parte autora pudesse dar continuidade ao procedimento administrativo para consolidação da propriedade fiduciária dos bens.

(...)

Com efeito, a ratio decidendi do r. acórdão estribou-se no entendimento, segundo o qual, o prazo de blindagem já se extrapolou e consignou que “o credor fiduciário que, pela lógica, deveria ter preferência no recebimento de seus créditos, encontra-se engessado em seu direito de proprietário do bem, na medida em que não faz parte do plano de pagamento, e tampouco pode se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.”

Nesse sentido, conforme decisão proferida à ref. 454 dos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 2996-52.2018.811.0100, código 74400, é defeso ao juízo a quo alterar o posicionamento firmado pela instância ad quem, para se restabelecer a essencialidade dos bens oferecidos em garantia fiduciária, os quais se encontram apreendidos à ID 44051673 destes autos. sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

De mais a mais, obtempero que ante a natureza jurídica deste procedimento – carta precatória - , eventual descontentamento quanto ao ato constritivo deve se dar perante o juízo competente, porquanto a ordem não fora exarada por este juízo, mas sim, pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá.

Feitas essas exortações, não prosperam as alegações da parte ré.”

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro o direito alegado pela parte agravante, motivo pelo qual a decisão recorrida não merece reparo.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021